Tribunal: CARF
Processo: 18186.000857/2010-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL DE AGUIAR HIRANO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18186.000857/2010-44
ACÓRDÃO
2002-009.959 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JORGE MARCIO DOS SANTOS SALOMÃO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
PRELIMINAR DE NULIDADE. VÍCIO FORMAL. Inexiste vício formal quando a
notificação de lançamento atendeu a todos os requisitos legais, não se
cogitando de nulidade do lançamento.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se os fundamentos da decisão recorrida,
nos termos do inc. I, § 12, do art. 144, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no
1.634/2023 - RICARF
PENSÃO ALIMENTÍCIA. ESCRITURA PÚBLICA DECLARATÓRIA. AUSÊNCIA DE
AMPARO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO. Para que seja possível a
dedução pleiteada, o pagamento da pensão alimentícia deve ser realizado
de acordo com as normas do direito de família, em cumprimento de
decisão judicial, inclusive a prestação de alimentos provisionais, de acordo
homologado judicialmente, ou de escritura pública a que se refere o art.
733 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 - Código de Processo Civil. Os
documentos apresentados pelo Contribuinte para a comprovação da
dedução realizada a título de pagamento de pensão alimentícia não
atendem ao disposto no Regulamento do Imposto de Renda.
DESPESA MÉDICA. SÚMULA CARF No 40. A apresentação de recibo emitido
por profissional para o qual haja Súmula Administrativa de Documentação
Tributariamente Ineficaz, desacompanhado de elementos de prova da
efetividade dos serviços e do correspondente pagamento, impede a
dedução a título de despesas médicas e enseja a qualificação da multa de
ofício.
Fl. 287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.959 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18186.000857/2010-44
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
RAFAEL DE AGUIAR HIRANO – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andre Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Rafael de
Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente)

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Em procedimento de revisão interna de declaração de rendimentos
correspondente ao ano-calendário de 2008, foi lavrada a notificação de
lançamento de fls. 95 a 101, em que foram apuradas dedução indevida de
dependentes (R$ 4.967,64), dedução indevida de despesas médicas (R$
40.300,88), dedução indevida de pensão alimentícia (R$ 103.500,00) e dedução
indevida de despesas com instrução (R$ 5.090,00).
Em função dessas alterações, foi apurado imposto suplementar de R$ 42.311,09,
acrescido de multa de ofício e juros de mora regulamentares, perfazendo o
crédito total de R$ 76.604,22.
Após ter sido cientificado da notificação de lançamento de fls. 95 a 101, o
Contribuinte apresentou a impugnação de fls. 2 a 4, em 26/02/2010, valendo-se,
em síntese, dos seguintes argumentos:
1) os dependentes declarados Jorge Antônio Salomão Neto, Vera Márcia dos
Santos Salomão e Maria Clara dos Santos Salomão são filhos menores do
Contribuinte, conforme certidões de nascimento em anexo;
2) as despesa com instrução são relativas à educação dos filhos do Contribuinte;
Fl. 288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.959 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18186.000857/2010-44
3
3) as despesas médicas referem-se ao tratamento do Contribuinte e de seus
dependentes, conforme recibos apresentados;
4) o valor de R$ 103.500,00 diz respeito à pensão alimentícia, conforme
declarações em anexo.
Em 13/02/2013 (fl. 222), o Interessado foi cientificado do Despacho Decisório da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Fiscalização em São Paulo (fl. 217) que
determinou, com base no Termo Circunstanciado de fls. 210 a 216, a manutenção
parcial da notificação de lançamento de fls. 95 a 101, alterando-se o imposto
suplementar de R$ 42.311,09 para R$ 41.938,12.
Intimado do Despacho Decisório de fl. 217, o Interessado apresentou a petição de
fls. 223 a 234, alegando, em resumo, nulidade formal do lançamento por falta de
detalhamento da autuação, existência de um acordo amigável que justificava o
pagamento de pensões alimentícias e multa confiscatória.
Em sessão de 10 de junho de 2014, a 18a Turma da DRJ/RJ1 julgou, por
unanimidade, rejeitar a preliminar de nulidade, e julgar IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO.
Cientificado da decisão, o contribuinte impetrou recurso voluntário tendo como pedido “que seja
acolhida a presente Manifestação de Inconformidade, em virtude do bem estar e da dignidade
dessas crianças”.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro RAFAEL DE AGUIAR HIRANO, Relator
Em virtude da inexistência de comprovante de ciência do despacho decisório de 1a
instância, de fls. xxx, considera-se como data da ciência a da entrega do recurso voluntário de fls.
xxx que será considerado tempestivo, devendo ser apreciado.
Em sua defesa, tanto preliminarmente quanto no mérito, o recorrente repete os
mesmos argumentos de sua impugnação à 1a instância, sem apresentar quaisquer novas razões de
defesa perante esta 2a instância.
Vale ressaltar que em seu recurso o recorrente apenas ratifica o entendimento e as
decisões da Delegacia de Julgamento quanto à ilegalidade das deduções das despesas com
dependentes, quando confirma que os quatro filhos “desde 2005 sempre estiveram sob a guarda
da mãe”, e das deduções com pensão alimentícia, ao afirmar que “o autuado teve por acordo
amigável a obrigação de pagamento aos alimentos”. Assim, conforme destaca o julgador de piso,
não foi trazido aos autos qualquer elemento probatório capaz de invalidar o lançamento tributário
ou que demandasse sua revisão.
Fl. 289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.959 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18186.000857/2010-44
4
Quanto às deduções com despesas médicas, como demonstra a fiscalização, os
comprovantes apresentados além de insuficientes para comprovação dos gastos apresentam
fortes dúvidas quanto à veracidade deles, preferindo o agente fiscal, entretanto, não aplicar a
multa qualificatória. Outrossim, nada há que reparar na decisão de piso também quanto a essas
deduções haja vista a existência da Súmula CARF no 40, conforme abaixo:
Súmula CARF no 40
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 08/12/2009
A apresentação de recibo emitido por profissional para o qual haja Súmula
Administrativa de Documentação Tributariamente Ineficaz, desacompanhado de
elementos de prova da efetividade dos serviços e do correspondente pagamento,
impede a dedução a título de despesas médicas e enseja a qualificação da multa
de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Diante do exposto, por não apresentar novas razões de defesa, em vista do disposto
no inc. I, § 12, do art. 144, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023 – RICARF, adoto e reproduzo os fundamentos da
decisão recorrida, in verbis:
Da preliminar de nulidade
A notificação de lançamento de fls. 95 a 101 foi objeto de alteração por parte do
Despacho Decisório de fl. 217, com base no Termo Circunstanciado de fls. 210 a
216. Irresignado, o Interessado apresentou a petição de fls. 223 a 234 alegando
nulidade formal por falta de detalhamento da autuação.
Não assiste razão ao Interessado, haja vista que a notificação de lançamento
cumpriu todos os requisitos formais estipulados no Decreto no 70.235, de 1972, e
alterações posteriores. A notificação de lançamento detalhou as infrações e as
fundamentou de acordo com a legislação apropriada, inexistindo, tampouco,
cerceamento do direito de defesa do Contribuinte.
Rechaçando-se qualquer hipótese de nulidade formal no presente caso, não
merece acolhida a preliminar suscitada pelo Contribuinte.
Da dedução indevida de pensão alimentícia judicial
O Interessado informou em sua declaração de ajuste anual do exercício 2009, R$
103.500,00 a título de dedução indevida de pensão alimentícia. Contudo, não
trouxe aos autos a sentença judicial ou o acordo homologado judicialmente
determinando o pagamento de pensões alimentícias a Renata Celeste Escobar,
Vera Márcia dos Santos Salomão e Jandeline Alves dos Santos.
Frise-se que a legislação do imposto de renda apenas prevê a dedução de pensões
alimentícias em decorrência de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente ou por escritura pública. As declarações firmadas pelo próprio
Contribuinte e por Renata Celeste Escobar, Vera Márcia dos Santos Salomão e
Fl. 290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.959 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18186.000857/2010-44
5
Jandeline Alves dos Santos (fls. 43, 45 e 47) não têm o condão de demonstrar que
os pagamentos ocorreram a título de pensão alimentícia judicial, respaldada por
decisão judicial ou por acordo homologado judicialmente ou por escritura pública.
Isso posto, mantém-se a glosa da dedução indevida de pensão alimentícia judicial
de R$ 103.500,00.
Da dedução indevida de dependentes
A Fiscalização glosou os dependentes declarados no exercício 2009, sob o
argumento de que o Contribuinte não possuía a guarda judicial de seus filhos
Jorge Antonio Salomão Neto e Vera Márcia dos Santos Salomão.
O art. 35, III e §3o, da Lei no 9.250, de 1995, estabelece:
“Art. 35. Para efeito do disposto nos arts. 4o, inciso III, e 8o, inciso II, alínea c,
poderão ser considerados como dependentes:
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade
quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
§ 3o No caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados dependentes
os que ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão judicial
ou acordo homologado judicialmente.”
No caso em tela, as certidões de nascimento de fls. 73 e 75, comprovam que Jorge
Antonio Salomão Neto e Vera Márcia dos Santos Salomão são filhos do
Contribuinte e possuíam menos de 21 anos de idade no ano-calendário de 2007.
No entanto, o Interessado declarou pagar pensão alimentícia judicial às mães de
Jorge Antonio Salomão Neto, Vera Márcia dos Santos e Maria Clara dos Santos
Salomão. Tratando-se de filhos de pais separados, deveria estar comprovado nos
autos que o Impugnante detinha a guarda judicial de seus filho para que pudesse
informá-los como seus dependentes na declaração de rendimentos. Como essa
condição não ocorreu, deve ser mantida a glosa de dependentes relativa aos
filhos do Contribuinte Jorge Antonio Salomão Neto, Vera Márcia dos Santos e
Maria Clara dos Santos Salomão, por falta da guarda judicial, nos termos do art.
35,§3o, da Lei no 9.250, de 1995.
Da dedução indevida de despesas com instrução
Os documentos de fls. 76 a 79 apontam despesas com a instrução de Jorge
Antonio Salomão Neto e Vera Márcia dos Santos Salomão.
Como salientado nesse voto, os filhos do Contribuinte não podem ser deduzidos
como dependentes em função de se tratar de filhos de pais separados, cuja
guarda judicial o Contribuinte não logrou comprovar deter.
Tampouco existe sentença judicial determinando que o Interessado arque com os
custos relativos às despesas de instrução de Jorge Antonio Salomão Neto e Vera
Márcia dos Santos. Desse modo, não podem ser deduzidos valores de despesas
com instrução dos filhos do Contribuinte, no valor de R$ 5.090,00.
Fl. 291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.959 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18186.000857/2010-44
6
Da dedução indevida de despesas médicas
A Fiscalização glosou o valor de despesas médicas de R$ 40.300,88 declarados
pelo Interessado para o ano-calendário de 2008. Com base no Termo
Circunstanciado de fls. 210 a 216, foram aceitos os pagamento de plano de saúde
Amil relativos ao próprio Interessado (R$ 1.374,26).
No que tange aos recibos emitidos por Murilo Abel R. Carvalho (fls. 150 e 151),
June Melles Megre (fls. 197 a 200), Ana Clélia Mattos (fls. 166 e 167), Ednei Eiji
Oshima (fl. 162) e Yan Wing Wing (fl.191), o Contribuinte foi intimado a
comprovar o efetivo pagamento dessas importâncias. Em resposta, o Interessado
sustentou que os pagamentos teriam sido em dinheiro e trouxe aos autos cópias
de extratos bancários que não foram capazes de demonstrar a materialidade
desses gastos, haja vista não ser possível estabelecer nenhuma relação lógica
entre saques da conta bancária e os pagamentos indicados nos recibos.
Ademais, os referidos profissionais da área de saúde foram intimados a
confirmar os pagamentos e os serviços alegados pelo Impugnante, sendo que
nenhum deles validou os recibos apresentados, sendo taxativos em negar sua
veracidade e qualquer vínculo com o Contribuinte. (grifei)
Tampouco podem ser aceitos os recibos emitidos por Tatiane Aparecida da Silva
(fls. 158 e 159), Rejane Fátima de Souza (fls. 184 a 187) e Amarildo Pereira (fls.
173 e 174), pois não contêm os endereços profissionais dos emitentes, conforme
pressupõe o art. 8o, §2o, III, abaixo transcrito:
“Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas: (...)
II – das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias.
§ 1o (...)
§ 2o - O disposto na alínea “a” do inciso II:
I – (...)
II - restringe-se aos pagamentos feitos pelo contribuinte, relativos ao seu próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III – limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no
Cadastro de Pessoas Jurídicas de quem recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento.”
Fl. 292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.959 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18186.000857/2010-44
7
Como se isso não fosse suficiente, o Contribuinte não comprovou a materialidade
dos pagamentos efetuados, não havendo nenhuma relação entre os pagamentos
apontados nos recibos em questão e os extratos bancários juntados pelo
Interessado. Há também sérias dúvidas acerca da autenticidade desses recibos,
conforme apurado pela Fiscalização e descrito no Termo Circunstanciado de fls.
210 a 216.
Também não pode ser deduzido o valor relativo ao Hospital Samaritano (R$
2.469,04) haja vista que os documentos apresentados pelo Impugnante apontam
Jandeline Alves dos Santos como paciente e beneficiária dos serviços prestados.
Como essa pessoa física não consta como dependente do Interessado e
apresentou declaração em separado para o anocalendário de 2008, não há que
cogitar da dedução desse valor pelo Contribuinte.
Com relação à dedução do plano de saúde Amil, a Fiscalização acatou o montante
de R$ 1.374,26 relativo ao próprio Interessado. As parcelas relativas a Renata
Celeste Escobar, Jorge Antônio Salomão Neto e Vera Márcia dos Santos Salomão
não podem ser deduzidas por se tratar de pessoas que não podem ser
dependentes do Contribuinte. Renata Celeste Escobar é beneficiária de pensão
alimentícia paga pelo Interessado, inexistindo previsão em sentença judicial de
que o Interessado teria que arcar com essas despesas médicas.
Os dois filhos do Interessado não podem ser deduzidos como dependentes, em
virtude de o Contribuinte não possuir a guarda judicial, não havendo provas de
que o Interessado estava obrigado judicialmente a cobrir as despesas médicas de
Jorge Antônio Salomão Neto e Vera Márcia dos Santos Salomão.
Destarte, do total de despesas médicas declarado pelo Contribuinte (R$
40.300,88), deve ser aceito apenas o valor de R$ 1.374,26.
Da multa de 75%
O Impugnante alega que a multa de 75% teria caráter confiscatório, devendo ser
reduzida para 10%.
Quanto à alegação de confisco, cumpre aduzir que o preceito do art. 150, IV, da
Constituição Federal, não se destina ao aplicador administrativo da lei. Como
norma programática, tal preceito se destina ao Poder Legislativo, que não pode
desprezá-lo quando da confecção das leis. Já como norma proibitiva, o mesmo
preceito está afeito ao controle de constitucionalidade, cujo exercício é de
competência exclusiva do Poder Judiciário, conforme majoritárias doutrina e
jurisprudência.
Portanto, não compete à instância administrativa a análise de tal matéria, uma
vez que a vedação constitucional para a utilização de tributo com efeito
confiscatório, dirige-se ao legislador, e não ao aplicador da lei.
A multa de 75% foi aplicada corretamente, em consonância com a legislação
tributária, inexistindo reparo a ser feito nesse tocante.
Fl. 293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.959 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18186.000857/2010-44
8
Conclusão
Destarte, com base em todo o exposto supra, voto pela IMPROCEDÊNCIA DA
IMPUGNAÇÃO, mantendo-se o imposto suplementar de R$ 41.938,12, apontado
no Termo de Circunstanciado de fls. 210 a 216, acrescido de multa de ofício e
juros de mora regulamentares.
Conclusão

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário, REJEITO a preliminar de
nulidade e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.
Assinado Digitalmente
RAFAEL DE AGUIAR HIRANO

Fl. 294
DF CARF MF
Original